Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-56.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800334-56.2021.8.14.0080

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 147-A, 150, § 1º E ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. PELA INCAPACIDADE DO APELANTE E DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
IMPROVIMENTO
.
AGENTE QUE, DELIBERADAMENTE,

ADENTROU NO QUINTAL DAS VÍTIMAS E PASSOU A SE MASTURBAR ENQUANTO ÀS OBSERVAVA, NÃO SENDO SUA EMBRIAGUÊS DELIBERADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, TENDO RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AGIU COM ESPECÍFICO INTUITO DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, NÃO HAVENDO QUALQUER INDICATIVO DE INSANIDADE MENTAL, NÃO TENDO SUA DEFESA SE MANIFESTADO SOBRE TAL EVENTUALIDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ASSIM COMO NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE APONTAR DÚVIDA REAL SOBRE SUA HIGIDEZ MENTAL.

DO DECOTE DO AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE
. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, QUE O APELANTE, EM UMA ÚNICA NOITE, PRATICOU O DELITO POR DUAS VEZES, TENDO O MAGISTRADO APLICADO A CAUSA DE AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDUTAS, NÃO HAVENDO, AINDA, QUE SE FALAR EM DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS POIS TAL NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 147-A, 150, § 1º e art. 215-A, do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia, ID 12759269
, o representante do Ministério Público narrou que no dia 14 de novembro do ano de 2021, por volta das 02:00hs da madrugada, a vítima Mª do Socorro da Silva Frangi, dormia em sua residência quando ouviu um barulho que vinha da janela e ao ver do que se tratava encontrou o ora apelante se masturbando enquanto observava as vítimas Thea Anália da Silva Frangi e Anna Rita Lúcia da Silva Frangi, filhas de Mª do Socorro, por uma abertura da janela, fugindo em seguida, retornando cerca de duas horas depois, quando invadiu o terreno da residência da srª. Mª do Socorro e passou a se masturbar enquanto olhava as duas filhas da vítima que dormiam; que a vítima chamou o vigilante, tendo este alcançado o apelante e o imobilizado, chegando a o amarrar pelo fato deste se mostrar muito agressivo, acionando em seguida a polícia militar que chegou ao local e prendeu o apelante em flagrante, sendo este conduzido à delegacia para os trâmites legais.

Diante de tais fatos, o representante do Ministério Público apresentou denúncia onde pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 147-A, 150, § 1º e art. 215-A, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 12759270, recebida a denúncia.

Em ID 12759275, nomeado defensor dativo ao então réu.

Em ID 12759278, resposta à acusação com pedido de liberdade, tendo o MP se manifestado contrário ao pleito, que foi indeferido em decisão de ID 12759284.

Em ID 12759296 e 12759307, Termo de audiência, mídia em ID 12759309/12 e 12759317/319.

Alegações Finais em ID 12759313.

Memoriais em ID 12759315.

Sentença, proferida em ID 12759324, na qual o magistrado reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena final e definitiva cominada em 09 anos, 07 meses e 05 dias de reclusão, e 750 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas
razões recursais
, ID 12759342, a defesa alegou ser o réu, ora apelante, incapaz de entender a ilicitude de sua conduta, pleiteando por sua absolvição por ausência de dolo em sua conduta, e, subsidiariamente, que seja reconhecida a invasão de domicílio na modalidade tentada, bem como a presença da atenuante da confissão espontânea e que se reconheça a inocorrência do concurso, e que eventual pena seja reduzida e o apelante passe a regime menos gravoso, requerendo, ao final, exame de insanidade mental do ora apelante.

Em sede de contrarrazões, ID 12759347, manifestou-se o representante do MP pelo total improvimento do apelo.

Nesta
Instância Superior
, ID 13462428, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença proferida em todos os seus termos.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 147-A, 150, § 1º e art. 215-A, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA E DA INCAPACIDADE DO APELANTE E DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL

Em um primeiro tópico o recurso objetiva a reforma da sentença penal condenatória, pois alega a impetrante que o réu, ora apelante, era, ao tempo do fato, absolutamente incapaz de compreender a ilegalidade de sua conduta, que foi destituída de dolo, devendo ser absolvido, nos termos do art. 26,
caput
, do CP, se requerendo ainda a instauração de incidente de insanidade mental do mesmo.

Não advém razão ao apelo.

Durante toda a instrução processual o ora apelante esteve legalmente representado, não tendo seu defensor, em qualquer fase processual, alegado possível incapacidade, nos termos do art. 26 do CP, ou mesmo trazido aos autos qualquer documento que a demonstrasse, não tendo sido igualmente, sequer suscitada, sua insanidade mental, o fazendo agora, somente em suas razões recursais, a defesa.

Ressalto que o fato de haver relato nos autos de que o apelante exalava odor de álcool, e de que teria ingerido bebida alcoólica, não pode, nem deve, ser considerado como excludente de ilicitude, assim como não pode o agente, em razão de tal conduta, ser avaliado como inimputável, ou semi-imputável, mormente por ter sido a embriaguez voluntária, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decretação de revelia do réu que, tendo ciência da data da audiência designada, optou por não comparecer e não apresentou motivo justificado. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, foram corroboradas por outras provas, tais como o depoimento dos policiais responsáveis pela condução do réu. 3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 4. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
(
Acórdão 1392697
, 07001493320218070006, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022).

Ressalto que para que seja o agente isento de pena é imprescindível que a embriaguez seja completa e proveniente de caso fortuito ou de força maior e que o agente, no momento da ação ou da omissão, não tenha capacidade de entendimento ou autodeterminação, o que não restou demonstrado nos autos.

No que concerne à alegação de ausência de dolo na conduta do ora apelante, tenho que esta também não prospera, pois os relatos testemunhais colhidos nos autos são suficientes a comprovar a ação deliberada do ora apelante em perseguir as vítimas, só o fazendo quando certificado que só elas estavam na residência, fato que já ocorria há bastante tempo, por mais de dois anos de acordo com os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, e que por já constarem em mídia nos autos peço vênia para não reproduzir, sendo estes meio probatório idôneo e apto a comprovar os termos da denúncia e a auxiliar o Juízo na formação de seu convencimento. Ademais, o

delito de
importunação sexual
previsto no art. 215-A, do Código Penal , ocorre quando há a prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou a de terceiros, como no caso dos autos, de modo que o crime se caracteriza quando presente o elemento subjetivo, ou seja, que a conduta do agente esteja animada da intenção lasciva, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos, em que o apelante se masturbava enquanto observava as vítimas.

Vejamos como orienta a pacífica jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL:
CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP. Assim, cabalmente comprovado o cometimento da conduta ilícita pelo acusado, imperiosa a condenação. Nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos
. (TJ-MG - APR: 10433190218209001 Montes Claros, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2021)

Assim, diante dos depoimentos firmes e concisos prestados pelas vítimas e testemunhas, a confirmar a conduta do apelante, impossível se promover sua absolvição pois patente a presença do dolo em seu agir.

Quanto ao pedido para instauração do incidente de insanidade mental, tenho que este também não prospera, pois, como já explanado, o ora apelante esteve representado por procurador legal devidamente constituído em todas as fases processuais, não sendo, em nenhum momento, aventada tal hipótese, não havendo nos autos qualquer indicativo de que seja o apelante portador de qualquer tipo de transtorno mental, não tendo a defesa trazido aos autos qualquer elemento, além de suas vagas alegações, que leve esta julgadora a entender pela necessidade de realização do exame de insanidade mental, pois nada nos autos leva à conclusão de que o apelante seja portador de qualquer tipo de deficiência mental que o impossibilite de se autodeterminar, principalmente se considerarmos que há nos autos provas da prática de reiterada conduta delituosa pelo apelante, não havendo, ao contrário, qualquer prova da alegação defensiva ou mesmo um único laudo psiquiátrico, receita médica ou qualquer outro indicativo que conduza à uma dúvida razoável acerca da sanidade mental do ora apelante.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR
. ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. APURAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). 2.
A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, o que não ocorreu na hipótese
. 3. No caso, o Tribunal de origem apresentou suficiente justificativa para indeferir, em sede de apelação, a realização de incidente de insanidade mental, consignando que, não obstante a existência do laudo de insanidade mental produzido no ano de 2014, não se constatou a presença de indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do agente à época da prática do crime (12 de abril de 2016), relembrando que a defesa não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pleito de realização de exame de insanidade mental, mesmo de posse do antigo laudo. 4. Para reverter a conclusão da Corte de origem, no sentido de que o agravante é, na verdade, portador de deficiência mental e não era capaz de se autodeterminar diante dos fatos, ainda mais nos autos de uma ação penal que transitou em julgado, seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 626142 SC 2020/0299346-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Portanto, para que esta magistrada determine a instauração do pretendido incidente de insanidade mental em desfavor do ora apelante, necessário seria que sua defesa trouxesse aos autos elementos suficientes a justificar tal medida, porém, não o fez, e não havendo qualquer elemento apto a suscitar dúvida acerca da higidez mental do apelante, não há razão para que se proceda ao exame.

DO RECONHECIMENTO DA INVASÃO TENTADA

Pretende a defesa, neste ponto do apelo, que se reconheça que a invasão do domicílio das vítimas se deu sob a forma tentada, ponto do apelo ao qual não há que ser dado provimento.

Tem-se dos autos que o apelante, com fito de satisfazer sua lascívia, por reiteradas vezes adentrou o quintal das vítimas, tendo adentrado clandestinamente no quintal e lá permanecido enquanto observava as vítimas e se masturbava, tendo o
iter criminis
praticado em sua integridade, restando devidamente comprovada autoria e materialidade do crime pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas palavras das vítimas e testemunhas, não havendo como desclassificar sua conduta para invasão na forma tentada, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADE DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. Mérito. Réu acusado de haver tentado invadir a residência da ex-companheira.
Autoria e materialidade do crime devidamente demonstradas pela prova coligida. Palavra da ofendida que, sobre gozar de relevante valor de prova, encontra-se ajustada ao contexto geral a prova, em especial aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que prenderam o acusado em flagrante em cima da residência da vítima. Condenação mantida.Pena
. Quantum de aumento aplicado em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais na basilar e da agravante da reincidência, que se mostrou exacerbado. Pena redimensionada. Na terceira fase, inviável uma maior redução da pena pela tentativa. E isso porque deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente, que realizou todos os atos executórios necessários à consumação do delito.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - ACR: 70073784118 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 14/09/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2017).

Portanto, em havendo provas de que o apelante, por mais de uma vez, adentrou o quintal da vítima, não há que se falar em desclassificação da conduta.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Neste ponto do apelo requer a impetrante que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea.

Tem-se dos autos que o magistrado efetivamente não reconheceu a confissão do ora apelante, tendo assim agido em razão de este não ter feito confissão plena, mas qualificada, onde buscou se eximir da responsabilidade de seus atos, como se denota da mídia contendo seu depoimento, acostada em ID 12759317/18/19, sendo pacífica a jurisprudência acerca do não reconhecimento de tal modalidade de confissão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE
. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5.
A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes
. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

Assim, em sendo qualificada a confissão, não há esta que ser reconhecida em favor do ora apelante, mormente por não ter o Juízo dela se utilizado na formação de seu convencimento, que se formou em razão de outros meios de provas colacionados aos autos.

DO NÃO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO DE PESSOAS

Pleiteia a defesa, neste ponto do apelo, que se promova a redução da pena, com o decote do aumento em razão da continuidade delitiva, ao que entendo não haver como ser dado provimento tendo em vista que a conduta do apelante foi reiterada, tendo adentrado uma primeira vez no quintal das vítimas e se masturbado enquanto as observava, repetindo sua conduta posteriormente, quando novamente adentrou o quintal da residência e voltou a observar as vítimas e se masturbar enquanto o fazia, sendo nesta oportunidade visto pelo segurança que o perseguiu e imobilizou, restando devidamente aplicada a causa de aumento no percentual de 1/6, ante o número de condutas praticado.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação em razão do concurso de pessoas, deste não conheço uma vez que não houve qualquer manifestação judicial acerca de tal ocorrência, não sendo o réu, ora apelante, condenado por tal fato, como se denota da sentença penal condenatória acostada em ID de nº. 12759324.

Não há, portanto, como ser dado provimento ao apelo, pois o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico, apto a respaldar a manutenção da condenação, sendo vastas as provas a apontar, de forma indene de dúvida, o apelante como autor dos delitos pelos quais restou condenado, sendo infrutífera a tese defensiva, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023